Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPOUSO NOTURNO INCOMPATÍVEL COM A FIGURA QUALIFICADA DO FURTO. EXCLUSÃO DEVIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em junho-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1087): “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
2. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 927 e seguintes, adotou o sistema dos precedentes obrigatórios e conferiu efeitos vinculantes, dentre outros, aos acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Diante da condenação dos recorrentes pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de agentes e mediante escalada, em atenção ao novo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a majorante do repouso noturno, prevista no parágrafo § 1o do artigo 155 do Código Penal.
4. Recursos providos.